Tribunal: TJDFT
Processo: 0747527-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu a exceção de pré-executividade apresentada em cumprimento de sentença. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que seja reconhecida a violação aos limites da coisa julgada, com a exclusão de parcelas supostamente cobradas indevidamente.
II. Questão em discussão: Discute-se a admissibilidade da exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução e a violação aos limites da coisa julgada, especialmente considerando que tais questões exigem dilação probatória e foram analisadas em momento anterior do processo.
III. Razões de decidir: A exceção de pré-executividade é cabível apenas para alegações que não demandem produção de provas, limitando-se a matérias de ordem pública ou aquelas que possam ser decididas de plano. No caso, o alegado excesso de execução e a violação aos limites da coisa julgada exigem análise detalhada dos cálculos e da compensação de créditos, o que demanda dilação probatória e torna a via da exceção de pré-executividade inadequada. Além disso, as questões já foram analisadas anteriormente, configurando-se a preclusão, conforme o artigo 507 do CPC, impossibilitando nova análise sob o risco de violação aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo.
IV. Dispositivo e tese: Agravo de instrumento conhecido e não provido, para manter a decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade. A tese firmada é a de que a exceção de pré-executividade não é a via adequada para discutir excesso de execução ou matéria já decidida, sendo necessária a dilação probatória e considerando a preclusão das questões debatidas.